Tribunal: TJDFT
Processo: 0746738-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença – Nulidade - Ausência de prejuízo – Divergência entre os cálculos – Incidência dos juros de mora.
1. Apesar da ausência de intimação dos cálculos da Contadoria, a agravante teve a oportunidade de manifestar-se após a homologação, mantida pelo Juízo a quo, o que ensejou o presente recurso. Logo, embora diferido, houve o exercício do contraditório a evidenciar a inexistência de prejuízo.
2. Os cálculos da Contadoria prevalecem, em regra, sobre o apresentado pelas partes.

3. Os juros moratórios incidem sobre o valor principal corrigido. A correção não traduz acréscimo, consistindo em mecanismo voltado a preservar o valor da moeda contra os efeitos da inflação.